Tribunal: TJES
Processo: 5023041-05.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Acumulação de Proventos; Isonomia/Equivalência Salarial; Plano de Classificação de Cargos; Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023041-05.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ANDERSON DETTMANN JARSKE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES INVESTIGATIVAS. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES POR DECRETO. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR EXORBITADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. TERMO FINAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de desvio de função, formulado por Agente de Polícia Civil, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao exercício de atribuições investigativas, alheias ao cargo para o qual obteve provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desempenho de atribuições de cunho investigativo por Agente de Polícia Civil, instituídas por decretos que alteraram a natureza do cargo, caracteriza desvio de função e, em caso afirmativo, estabelecer o termo final para o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As atribuições originais do cargo de Agente de Polícia Civil, previstas no Decreto nº 2964-N/1990 e no Decreto nº 3819-N/1995, eram relacionadas à manutenção da ordem, disciplina e segurança em unidades policiais, sem contemplar funções de natureza investigativa.

2. O Decreto nº 3729-R/2014, ao inserir atribuições de inteligência policial e diligências investigativas, alterou substancialmente a natureza do cargo de Agente de Polícia e transbordou os limites do poder regulamentar, uma vez que a reestruturação de cargos públicos exige lei em sentido formal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. O servidor em desvio de função faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual tem nomeação e aquele que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. O pagamento de diferenças remuneratórias a título de indenização pelo desvio de função não representa violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se fundamenta em isonomia para fins de majoração de vencimentos.

5. A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13 de dezembro de 2021, que reestruturou a carreira e incorporou legalmente as atribuições investigativas ao cargo de Agente de Polícia, constitui o marco final do desvio de função, cessando o direito à percepção das diferenças remuneratórias a partir da publicação da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A alteração substancial das atribuições de um cargo público por meio de decreto, em vez de lei formal, configura ato ilegal por exorbitância do poder regulamentar.

O exercício, por Agente de Polícia, de atividades de natureza investigativa não previstas na lei de regência do cargo caracteriza desvio de função, que gera direito à indenização correspondente às diferenças salariais.

O direito ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função cessa com a entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira e incorpora legalmente as atividades antes exercidas de forma irregular.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 988/2021; Decreto Estadual nº 2964-N/1990; Decreto Estadual nº 3819-N/1995; Decreto Estadual nº 3729-R/2014; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal; Supremo Tribunal Federal, Mandado de Segurança nº 26.955; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação nº 0015924-19.2019.8.08.0024; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação nº 0031100-72.2018.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N. 5023041-05.2021.8.08.0024

REMETENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

PARTES: ANDERSON DETTMANN JARSKE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária da sentença (Id. 12772559) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação ordinária” proposta por ANDERSON DETTMANN JARSKE em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Pela sentença submetida a reexame, o Juízo
a quo
, reconhecendo o desvio de função do Autor, condenou o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Agente de Polícia e o de Investigador de Polícia durante o período em que esteve lotado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, observada a prescrição quinquenal.

Intimado da sentença, o Estado do Espírito Santo peticionou (Id. 12772560) para informar que não iria interpor recurso de apelação.
Os autos subiram a esta Corte de Justiça para o reexame obrigatório, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5023041-05.2021.8.08.0024

REMETENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

PARTES: ANDERSON DETTMANN JARSKE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença (Id. 12772559) que, nos autos da “ação ordinária” proposta por ANDERSON DETTMANN JARSKE, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o desvio de função do Autor e condenar o Réu ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes a um período específico.

Pois bem.

Antes de examinar o mérito recursal, mister realizar breve resgate da
quaestio iuris
ora posta a julgamento.

O Autor, em sua causa de pedir, alega ter, em 2009, entrado em exercício no cargo de Agente de Polícia Civil - nível médio, cujas atribuições previstas eram inicialmente previstas no Decreto nº 2964-N/1990.

O aludido Decreto nº 2964-N, de 20.03.1990, ao dispor sobre as atribuições do cargo de “Agente de Presídio”, que passou à nomenclatura de “Agente de Polícia”, prevê a “execução de trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências dos presídios estaduais”, corroborando a previsão editalícia, não havendo, na parte dedicada à descrição analítica das atribuições do cargo, qualquer função de cunho investigativo ou técnico.

Tal contexto não se alterou com o Decreto nº 3819-N/1995, eis que, embora a previsão de participação em “missões” ou “operações” policiais, não há disposição que leve a crer que ao “Agente de Polícia” foram atribuídas funções investigativas e técnicas.

Veja-se:

“I – Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais que tenham sob sua guarda os presos transitórios, autuados em flagrante delito ou ordem judicial;

II – Vistoriar as dependências policiais, diariamente, comunicando a autoridade competente, irregularidades encontradas, coibindo eventuais abusos, colaborando para a perfeita ordem nas unidades policiais;

III – Receber, identificar, recolher, vistoriar, conduzir e soltar presos transitórios, por ordem da autoridade competente, mantendo a disciplina e segurança dos cubículos das unidades policiais, abrindo e fechando portas;

IV – Fazer chamada diariamente, e registrar em livros próprios as entradas e saídas de presos transitórios, bem como de todas as alterações constadas;

V – Requisitar alimentação para os presos transitórios, efetuando sua distribuição, instruindo-os sobre o uso dos utensílios e higiene dos cubículos;

VI – Realizar vistoria em pessoas autorizadas a entrar no cubículo, impedindo o acesso de pessoas estranhas, coibindo a entrada de drogas e armas de qualquer espécie;

VII – Solicitar, sempre que necessário, a autoridade competente, autorização e meios para remoção do preso transitório, para realização de atendimento médico-odontológico;

VIII – Observar o interior das cadeias públicas e demais dependências, comunicando de imediato a autoridade competente, todas as irregularidades encontradas;

IX – Acompanhar os presos transitórios que são encaminhados às instituições hospitalares e outros locais;

X – Exercer a guarda e vigilância dos bens patrimoniais públicos, sempre que designado;

XI – Dirigir viaturas policiais a serviço da segurança pública, caracterizada ou não, mantendo-as sob sua responsabilidade e conservação;

XII – Acompanhar diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado;

XIII – Operar equipamentos de telecomunicações;

XIV – Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas legalmente presas e outros serviços para os quais tenha sido escalado;

XV – Cumprir a escala de plantão de que lhe for determinada e convocações extraordinárias;

XVI – Observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina;

XVII – Permanecer no posto ou missão até a chegada de substituto, exceto se houver ordem superior;

XVIII – Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial um protetor e um amigo solicito;

XIX – Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Com o advento do Decreto nº 3729-R de 18.02.2014, posterior ao concurso público prestado pelo Autor, é que as atribuições do cargo de Agente de Polícia foram substancialmente alteradas, havendo, inclusive, a inserção de atribuições afetas à inteligência policial, realização de diligências como interceptação telefônica, elaboração de relatórios, entre outros.

Veja-se:

“Art. 1º– As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

ANEXO ÚNICO, a que refere o artigo 1º deste Decreto:

1– Atuar como agente da autoridade policial;

2– Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc.;

3– Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4– Assistir a autoridade policial em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5– Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6– Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7– Adotar medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

8– Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9– Receber ocorrências policiais;

10– Receber e revistar pessoas conduzidas;

11– Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12– Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13– Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14– Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15– Executar trabalhos de supervisão relacionadas com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16– Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17– Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18– Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19– Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Neste contexto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015924-19.2019.8.08.0024 (em 22.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que “
a
alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor
”.

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0031100-72.2018.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“(...)

3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4)
Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

(...)”

Nesta senda, o Autor logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia, ou, ainda, com fundamento em Decreto que transbordou os limites do poder regulamentar.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor, quando em desvio de função, faz
jus
ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

De fato, embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo efetivo faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes, pois, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se admite.

Nesta senda, o reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

Imperioso registrar que, consoante decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 26.955, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministro Cármen Lúcia, “
a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal
”.

Ocorre que as atribuições da carreira de Agente de Polícia foi reestruturada, recentemente, pela Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, que alterou, inclusive, a tabela de subsídios da referida carreira.

Veja-se:

“
Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

XII - Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítimas, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

XIII - Adotar todas as providências determinadas em atos normativos referentes ao atendimento no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) realizado remotamente por videoconferência;

XIV - Realizar os Procedimentos de Identificação Criminal previstos em ato normativo no âmbito da PCES;

XV - Proceder e garantir a vigilância e a segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

XVI - Promover a manutenção da ordem, disciplina, segurança das pessoas e das unidades policiais;

XVII - Garantir a execução das medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

XVIII - Adotar medidas previstas em lei e regulamentos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito, quanto à cadeia de custódia, visando à garantia da preservação e rastreabilidade dos vestígios;

XIX - Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de processo administrativo, sindicância, investigação sumária e congêneres;

XX - Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço de natureza ordinária;

XXI - Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

XXII - Arrecadar objetos de prova, instrumentos e produtos de crime;

XXIII - Operar veículos terrestres e aquáticos, quando devidamente habilitado, fiscalizando e zelando pelo correto uso e manutenção desses;

XXIV - Operar equipamentos de comunicação e telemática, além de outros aparelhos e sistemas de desempenho da atividade policial, zelando pela segurança e manutenção de todo o processo correspondente;

XXV - Interagir com outros órgãos policiais ou de fiscalização municipais, estaduais ou federais, dentro dos limites de atuação comum em prol da prevenção ou repressão penal, quando devidamente autorizado;

XXVI - Emitir pareceres, manifestações ou informações na área de sua atribuição, sobre atividades realizadas ou questões submetidas a exame por superior;

XXVII - Lavrar autos de infração de competência da Polícia Civil;

XXVIII - Exercer atividades de polícia interestadual em parceria com polícias civis de outros entes da federação;

XXIX - Gerenciar, atualizar, desenvolver e utilizar sistemas e bancos de dados criminais, de informações sigilosas e demais sistemas específicos de procedimentos;

XXX - Executar as atividades de prevenção e contramedidas em ocorrências com explosivos, armas e munições, desde que devidamente habilitado;

XXXI - Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, produção, preparo e análise de informações, dados e documentos;

XXXII - Atuar no processo de desenvolvimento profissional dos policiais, por meio das diretrizes de formação desenvolvidas pela unidade de ensino da Polícia Civil;

XXXIII - Elaborar programas e projetos sobre assuntos de natureza policial e de interesse do órgão;

XXXIV - Desenvolver estudos e pesquisas sobre os métodos e técnicas do trabalho policial, buscando o aperfeiçoamento e a modernização da instituição;

XXXV - Atuar como gerenciador de crises, quando devidamente habilitado, em situações com reféns;

XXXVI - Assessorar a autoridade policial na investigação social;

XXXVII - Executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas.”

Destarte, a prova dos autos, bem como as alegações da causa de pedir, não indicam a realização de atividade que desborda da previsão do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo ocupado pelo Autor, razão pela qual a data de sua vigência deve ser considerado o termo final do desvio de função, qual seja, o dia 14.12.2021 (publicação da lei), na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em
remessa necessária
,
confirmar
a r. sentença (art. 496,
caput
, do CPC).